Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-61.2022.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000516-61.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO - CPF: 001.952.361-06 (RECORRENTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.145.972/0001-35 (RECORRIDO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO - CPF: 001.952.361-06 (RECORRIDO), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO), CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.145.972/0001-35 (RECORRENTE), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DE SINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de a parte recorrente fazer parte do negócio jurídico, a obrigação objeto dos autos foi assumida pela empresa WPM VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme se colhe dos autos.

2. Inviável a condenação solidária da empresa CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA por obrigação assumida pela outra empresa.

3. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Condenação afastada em relação ao recorrente.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos

pedidos iniciais para:

a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, extinguindo seus efeitos desde sua assinatura;

b) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

c) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 6.521,74 (seis mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais ou redução do quantum arbitrado na origem.

Contrarrazões de WPM VIAGENS E TURISMO LTDA pelo provimento do recurso, enquanto RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO pugna pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000516-61.2022.8.11.0030

Polo Ativo

CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Polo Passivo

WPM VIAGENS E TURISMO LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na legitimidade da empresa CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para compor o polo passivo da lide e, ainda, se é cabível a condenação em danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

Legitimidade passiva.

A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Diante do exposto, em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

[...]

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, extinguindo seus efeitos desde sua assinatura;

b) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

c) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 6.521,74 (seis mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em que pese os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, tenho que é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da parte recorrente. Explico.

De fato, na sistemática do código de defesa do consumidor, restou configurada a relação de consumo entre as três partes que compõe a lida. No entanto, em análise dos documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que o objeto da cobrança é o termo de desistência (id. 198337792) assinado pela empresa WPM VIAGENS E TURISMO LTDA, em que há compromisso de devolução dos valores pagos a título de sinal em até 30 (trinta) dias úteis, o que não ocorreu.

Assim, o compromisso de restituição ficou limitado a WPM VIAGENS E TURISMO LTDA e RARISON GEORGE PEREIRA DE AQUINO, pois são as partes que formalizaram a desistência do negócio jurídico, sendo inviável a condenação solidária da empresa CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA por obrigação assumida integralmente pela outra empresa.

Desta feita, necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte recorrente. Via de consequência, prejudicada a análise do mérito recursal (danos morais) e, considerando o pedido de desistência quanto ao recurso de WPM VIAGENS E TURISMO LTDA (id. 198337854), impossível o pronunciamento quanto à condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
ACOLHO
a preliminar arguida para
DAR PROVIMENTO
e reconhecer a ilegitimidade passiva ad causamde CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, mantendo a condenação na íntegra tão somente em face a WPM VIAGENS E TURISMO LTDA.

Deixo de condenar em custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024